Tribunal: TCU
Processo: 007.788/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7277/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Antônio Carlos Batista (XXX.906.405-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.788/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Batista (XXX.906.405-XX); Antônio José Batista (XXX.371.445-XX); Cleonice de Souza Pacheco (XXX.407.675-XX); Degivaldo Andrade (XXX.292.315-XX); Diretoria de integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta); José Eraldo Batista (XXX.314.385-XX); José Wilson Pereira da Silva (XXX.552.975-XX); Maria Terezinha Figueiredo Fernandes (XXX.677.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.